Tribunal: STF
Processo: AI 598038
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
   rever os requisitos de admissibilidade de recurso cujo seguimento
   foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
   seus pressupostos.
Inexistência de ofensa direta à Constituição
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.